Tribunal: STJ
Processo: 1006019-12.2016.8.26.0271
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2059475 - SP (2023/0091385-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: TEREZINHA FRANCISCA LOURENCO DA SILVA
ADVOGADO
: JOSÉ SIMEÃO DA SILVA FILHO - SP181108
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO.
AUXILIAR
DE
LIMPEZA.
LESÃO
NOS
JOELHOS. EXAME PERICIAL. TEMA N. 692/STJ. DEVOLUÇÃO DE
VALORES
PERCEBIDOS
POR
TUTELA
PROVISÓRIA,
POSTERIORMENTE REVOGADA. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE
DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de rito comum ajuizada pela ora
agravante contra o INSS, pleiteando benefício acidentário. Na sentença,
reconhecida a incompetência da Justiça estadual, deferiu-se, em
competência delegada federal, o benefício de aposentadoria por invalidez,
com tutela provisória. No Tribunal
a sentença foi anulada.
a quo,
II - No STJ, cuida-se de agravo interno interposto contra decisão
que deu provimento ao recurso especial para aplicar o Tema n. 692/STJ. Na
petição de agravo interno, a parte agravante repisa as alegações que foram
objeto de análise na decisão recorrida.
III - A questão de ordem apreciada pela Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça na Pet n. 12.482/DF resultou na reafirmação
da tese jurídica fixada no julgamento do Tema n. 692/STJ, que tendo por
o Recurso Especial n. 1.401.560/MT, julgado pela sistemática
leading case
de recursos repetitivos, promoveu a consolidação do entendimento de que a
reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da
ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais
recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não
exceda 30% da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver
sendo pago.
IV - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA47635583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/05/2025 16:05:23
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 1ea012f3-01da-442a-96de-c715a7b089de

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
15/05/2025
21/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
22 de maio de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA47635583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/05/2025 16:05:23
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 1ea012f3-01da-442a-96de-c715a7b089de

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2059475 - SP (2023/0091385-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: TEREZINHA FRANCISCA LOURENCO DA SILVA
ADVOGADO
: JOSÉ SIMEÃO DA SILVA FILHO - SP181108
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO.
AUXILIAR
DE
LIMPEZA.
LESÃO
NOS
JOELHOS. EXAME PERICIAL. TEMA N. 692/STJ. DEVOLUÇÃO DE
VALORES
PERCEBIDOS
POR
TUTELA
PROVISÓRIA,
POSTERIORMENTE REVOGADA. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE
DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de rito comum ajuizada pela ora
agravante contra o INSS, pleiteando benefício acidentário. Na sentença,
reconhecida a incompetência da Justiça estadual, deferiu-se, em
competência delegada federal, o benefício de aposentadoria por invalidez,
com tutela provisória. No Tribunal
a sentença foi anulada.
a quo,
II - No STJ, cuida-se de agravo interno interposto contra decisão
que deu provimento ao recurso especial para aplicar o Tema n. 692/STJ. Na
petição de agravo interno, a parte agravante repisa as alegações que foram
objeto de análise na decisão recorrida.
III - A questão de ordem apreciada pela Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça na Pet n. 12.482/DF resultou na reafirmação
da tese jurídica fixada no julgamento do Tema n. 692/STJ, que tendo por
o Recurso Especial n. 1.401.560/MT, julgado pela sistemática
leading case
de recursos repetitivos, promoveu a consolidação do entendimento de que a
reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da
ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais
recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não
exceda 30% da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver
sendo pago.
IV - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA47129888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 29/04/2025 14:18:46
Código de Controle do Documento: 4d171eed-19cb-4b8d-bec7-445d20a93eb4

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso diante da incidência de óbices ao conhecimento.
O recurso especial foi interposto contra acórdão com a seguinte ementa, que
bem resume a discussão trazida a esta Corte:

ACIDENTÁRIA Auxiliar de limpeza Lesão nos joelhos Parte que pretende a
concessão de benefício acidentário Exame pericial que concluiu pela redução total e
permanente da capacidade laborativa Nexo causal afastado Decisão que concede à autora
benefício de natureza previdenciária Julgamento “extra petita” Nulidade Descabimento da
restituição dos valores já recebidos Caráter alimentar do benefício Princípio da
irrepetibilidade Apelo autárquico desprovido, provido o recurso oficial para anular a
sentença.

Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as alegações que foram
objeto de análise na decisão recorrida. Confira-se:
[...]
No caso em tela a Agravante não teve direito ao beneficio acidentário requerido em
, em razão de não restar demonstrado o nexo causal e doença profissional do
06/07/2016
trabalho, no entanto em razão da ausência desses requisitos a tutela jurisdicional concedida
foi cessada e suspensa.
Todavia a Agravante diante da ausência do nexo causal e acidente do trabalho,
ingressou com pedido de beneficio de auxilio doença comum, desde a DER data do
requerimento administrativo ocorrido em
, isso na justiça estadual, conforme
06/07/2016
comprova os documentos em anexo.
[...]
Considerando a ausência de recurso de apelação pelo Agravado a Agravante iniciou a
EXECUÇÃO da coisa julgada, apresentando a planilha de cálculo do período 07/06/2016
à 30/06/2023, compensando os valores recebidos a titulo de tutela antecipada do mesmo
processo administrativo.
[...]
Intimado o Agravado concordou com os cálculos de liquidação do julgado
apresentado pela Agravante os quais foram ACOLHIDOS E HOMOLOGADOS pelo Juiz,
considerando que os valores recebidos a titulo de tutela jurisdicional estava englobados nos
mesmos cálculos, inclusive compensado aqueles valores recebidos pela Agravante.
[...]
Dai porque o recurso especial interposto pela Agravada se trata de fraude processual
considerando que o mesmo tem plena consciência e conhecimento de que a Agravante não
teve direito ao beneficio acidentário com a DER em
, mais em razão da
06/07/2016
comprovação da incapacidade laborativa permanente teve direito aposentadoria por
invalidez comum na mesma DER em
data do requerimento administrativo,
06/07/2016
portanto os valores recebidos a titulo de tutela antecipada foram compensados nos cálculos
de liquidação do julgado.
Documento eletrônico VDA47129888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 29/04/2025 14:18:46
Código de Controle do Documento: 4d171eed-19cb-4b8d-bec7-445d20a93eb4

[...]

É o relatório.
VOTO

Ao contrário do que afirma a parte agravante, houve recurso de apelação da
tutela provisória concessiva de aposentadoria por invalidez que foi posteriormente
revogada mediante apelação interposta (fls. 141-149), em acórdão prolatado pelo Juízo
estadual (fls. 161-167).
O possível fato de que, em outro processo, a parte já teria compensado os
valores por outro título judicial (datado de
) que lhe concedeu posteriormente o
13/1/2023
benefício previdenciário não afasta a higidez deste
A questão será dirimida nos
decisum.
próprios autos pelo Juízo de origem, em cumprimento de sentença, onde
serão informados eventuais títulos judiciais que porventura existam para a mesma pessoa
a respeito do benefício contra o INSS, nos termos do art. 493 do CPC/2015, por analogia.
O cumprimento de sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa
no primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 516, II, do CPC/2015. No caso dos
autos, perante o juízo que proferiu a última sentença condenatória transitada em julgado,
enquanto não desconstituída mediante ação rescisória. Feita a ressalva, "salvo se a
primeira já se executou, ou começou de executar-se" (EAREsp n. 600.811/SP, relator
Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
, DJe de
.)
4/12/2019
7/2/2020
Portanto, aplicável o entendimento do Tema n. 692/STJ para o caso dos
presentes autos.
Como já dito na decisão agravada, a questão de ordem apreciada pela Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça na Pet n. 12.482/DF resultou na reafirmação da
tese jurídica fixada no julgamento do Tema n. 692/STJ, que tendo por
o
leading case
Recurso Especial n. 1.401.560/MT, julgado pela sistemática de recursos repetitivos,
Documento eletrônico VDA47129888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 29/04/2025 14:18:46
Código de Controle do Documento: 4d171eed-19cb-4b8d-bec7-445d20a93eb4

promoveu a consolidação do entendimento de que a reforma da decisão que antecipa os
efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios
previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em
valor que não exceda 30% da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver
sendo pago.
Opostos embargos de declaração pelo INSS e pelo Sindicato dos Eletricitários
de Furnas e DME (
), foram rejeitados os embargos aclaratórios do sindicato
amicus curiae
e acolhidos parcialmente os embargos da Autarquia, apenas para esclarecer que a
liquidação e a restituição dos eventuais prejuízos poderão ser realizadas nos mesmos
autos. In verbis:
A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a
devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser
feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância
de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago, restituindo-se as partes ao estado
anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos, na forma do art. 520, II, do
CPC/2015 (art. 475- O, II, do CPC/73).

Dessa forma, tendo em vista que o pedido elaborado no recurso especial ora
em apreço está em sintonia com a tese jurídica final firmada no Tema n. 692/STJ,
merecendo ser mantida a decisão agravada.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA47129888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 29/04/2025 14:18:46
Código de Controle do Documento: 4d171eed-19cb-4b8d-bec7-445d20a93eb4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.059.475 / SP
Número Registro: 2023/0091385-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10060191220168260271
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO
: TEREZINHA FRANCISCA LOURENCO DA SILVA
ADVOGADO
: JOSÉ SIMEÃO DA SILVA FILHO - SP181108
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - AUXÍLIO-
ACIDENTE (ART. 86)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TEREZINHA FRANCISCA LOURENCO DA SILVA
ADVOGADO : JOSÉ SIMEÃO DA SILVA FILHO - SP181108
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
15/05/2025
21/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA47634524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 15:30:20
Código de Controle do Documento: d980d4c7-63f5-45a8-bda8-0b092df89676

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47634524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 15:30:20
Código de Controle do Documento: d980d4c7-63f5-45a8-bda8-0b092df89676